Tribunal: TJPA
Processo: 0805020-98.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805020-98.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: EDITE SILVA LOBATO

RECLAMADO: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0805020-98.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECLAMAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

RECLAMANTE: EDITE SILVA LOBATO
(ADVOGADO NIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR)

RECLAMADA: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

BENEFICIÁRIO: BANCO DO BRASIL S.A.

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada com fundamento no art. 988 do CPC por Edite Silva Lobato, contra acórdão da 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do TJPA, que deu provimento a recurso inominado do Banco do Brasil S.A. para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela de Urgência. A autora alegou inexistência de contratação válida, descontos indevidos superiores a 50% de sua pensão, juros abusivos e violação de precedentes obrigatórios do STJ, requerendo a cassação do acórdão recorrido e a suspensão de seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão proferido pela Turma Recursal violou precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça, aptos a justificar o cabimento da reclamação, nos termos do art. 196, IV, do RITJEPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo incabível quando ausente demonstração de afronta a precedentes vinculantes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. É incabível reclamação contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais quando não demonstrada violação a precedentes vinculantes do STJ, nos termos do art. 196, IV, do RITJEPA. 2. A reclamação não se presta à rediscussão do mérito da causa nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988; RITJEPA, art. 196, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Rcl 36.689/SC; TJPA, Rcl 0801390-34.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805020-98.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECLAMAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

RECLAMANTE: EDITE SILVA LOBATO
(ADVOGADO NIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR)

RECLAMADA: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

BENEFICIÁRIO: BANCO DO BRASIL S.A.

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
reclamação, com pedido de efeito suspensivo
, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, ajuizada por
EDITE SILVA LOBATO
, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que – nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
(proc. nº 0801492-05.2020.8.14.0009), movida contra o BANCO DO BRASIL S.A. – deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, sustenta a reclamante, em resumo, que o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal violou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual seria cabível a presente Reclamação, com fundamento: (a) na Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras; (b) na Súmula 382 do STJ, segundo a qual a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (c) no AgInt no AREsp 1673611/RS; e (d) na Tese 9 da Edição 161 da Jurisprudência em Teses do STJ, que afirma ser das entidades bancárias a responsabilidade por prejuízos resultantes de investimentos malsucedidos quando houver falha na prestação de informações quanto aos riscos da operação.

Argumenta, ainda, que os descontos efetivados comprometeram mais de 50% de sua pensão e que a taxa de juros de 6,21% a.m. seria abusiva, pois superior à média de mercado.

Ao final, pleiteia a cassação do acórdão impugnado e a suspensão de seus efeitos.

Foi indeferido o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Juízo
a quo
apresentou informações nos autos, defendendo a legalidade da decisão atacada, destacando a existência de contrato firmado via terminal de autoatendimento e a efetiva comprovação do crédito do valor contratado. Argumentou ainda que a taxa de juros pactuada decorre de renegociação de dívida anterior e que a autora não apresentou qualquer prova técnica da alegada abusividade.

Por fim, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo não conhecimento da presente reclamação, por entender que se trata de utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805020-98.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECLAMAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

RECLAMANTE: EDITE SILVA LOBATO
(ADVOGADO NIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR)

RECLAMADA: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

BENEFICIÁRIO: BANCO DO BRASIL S.A.

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O
cerne da controvérsia
é decidir, primeiramente, se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais - nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela de Urgência - violou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência, Resolução de Demandas Repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciado de súmula, apta a ensejar o cabimento da presente reclamação.

O ordenamento jurídico consagra, especialmente após o advento do Código de Processo Civil de 2015, a vinculação aos precedentes qualificados como forma de garantir segurança jurídica, isonomia e previsibilidade.

Conforme dispõe o art. 196, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, é cabível reclamação contra decisões das Turmas Recursais apenas quando houver:

I)
violação a enunciado de súmula do STJ;

II)
afronta a acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo;

III)
descumprimento de decisão em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

Na espécie, a reclamante justifica o cabimento da presente ação, sob os seguintes fundamentos:

a) violação à Súmula 297 do STJ (“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”);

b) afronta à Súmula 382 do STJ (“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”)
;

c) contrariedade ao julgado no AgInt no AREsp 1673611/RS;

d) desrespeito à Tese 9 da Edição 161 da Jurisprudência em Teses do STJ
(“
As entidades bancárias são responsáveis pelos prejuízos resultantes de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de informação/conscientização dos riscos envolvidos na operação”).

Nenhum desses fundamentos, todavia, é
apto a autorizar o processamento da presente reclamação
. Explico:

a) a
Súmula 297 do STJ
não foi violada, pois a Turma Recursal não deixou de reconhecer a relação de consumo entre as partes, inexistindo, portanto, negativa de aplicação do CDC;

b) a
Súmula 382 do STJ
tampouco foi contrariada. A Turma Recursal não partiu da premissa de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano é, por si só, abusiva. Ao contrário, concluiu pela ausência de abusividade da taxa de 6,21% a.m., justificando-a com base na natureza do contrato (renegociação de dívida preexistente) e nas políticas de crédito da instituição financeira;

c) o acórdão mencionado no AgInt no AREsp 1673611/RS não se qualifica como precedente obrigatório. Ademais, trata de tema diverso — prescrição quinquenal — matéria absolutamente estranha à controvérsia destes autos;

d) quanto à Tese 9 da Edição 161 da Jurisprudência em Teses do STJ, cumpre esclarecer que tais teses não se equiparam a precedentes vinculantes. São compilações de jurisprudência, sem força normativa cogente. De todo modo, ainda que assim não fosse, a tese referida trata da responsabilidade de instituições financeiras por prejuízos oriundos de investimentos malsucedidos, quando demonstrado defeito na prestação de informações. No caso, a Turma Recursal expressamente afastou a ocorrência de qualquer falha na prestação do serviço, razão pela qual não há falar em ofensa à referida tese. Com efeito, haveria violação se, reconhecido o defeito, a instituição financeira fosse indevidamente isentada de responsabilidade, o que não ocorreu.

Em resumo, reforço que a menção genérica de suposta violação a súmula do Superior Tribunal de Justiça, desacompanhada de demonstração concreta da sua pertinência com a controvérsia dos autos, não é suficiente para ensejar o juízo positivo de admissibilidade da reclamação.

Do mesmo modo, a simples referência a julgados isolados — desprovidos de caráter vinculante e versando sobre matéria estranha ao caso — não autoriza a instauração do incidente. Igualmente, a invocação de “jurisprudência em tese” não supre tal exigência, porquanto essas compilações, além de não constituírem precedentes obrigatórios, somente poderiam fundamentar eventual violação se, no caso concreto, a Turma Recursal houvesse reconhecido defeito na prestação do serviço e, ainda assim, deixado de imputar responsabilidade à instituição financeira — hipótese que, como visto, não se verificou, pois o acórdão impugnado afastou qualquer falha na prestação do serviço.

Verifico, portanto, que a reclamante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não é admitido, porquanto a reclamação não se presta como sucedâneo recursal.

A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos constantes dos autos, como o extrato bancário demonstrando o crédito e o termo de contratação emitido por terminal de autoatendimento.

Concluo, assim, que a presente reclamação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 196, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

Reforçando o entendimento exposto, cito, por todos, o seguinte julgado desta Corte:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL . AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1. Reclamação apresentada contra Acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Cabimento da Reclamação sob o fundamento de que o acórdão reclamado contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Reclamação tem o objetivo de garantir à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência e quando houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ.

4. Não é cabível, por meio da Reclamação, a aplicação de precedentes não vinculantes do STJ, porque a ação não se presta a substituir o Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 . Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível reclamação contra acórdão das turmas recursais de juizado especial se não for apontado violação a precedente vinculante do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: art. 988, CPC e artigo 196, IV, do RITJEPA .

Jurisprudência citada: AgInt na Rcl 36.689/SC, STJ”.
(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08013903420258140000 26838118, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/05/2025, Seção de Direito Privado - grifei).

Ante o exposto,
não conheço
da reclamação
, por ausência de cabimento.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

Publique-se.

Belém/PA, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/11/2025